Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO NOTURNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024327-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA AMELIA PEREIRA DA SILVA RENOSTO - CPF: 378.313.721-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO NOTURNO - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, REGIME DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÕES CRIMINAIS -
PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO
STF E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - JULGADO DO TJMT
- ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020;
TJMT,
Enunciado Criminal 6).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

Se o paciente foi preso durante cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica, as medidas cautelares não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos

(TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024327-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA contra ato comissivo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (PJE - N.U 1004124-19.2020.8.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] - art. 155, §4º, I, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)

eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva do paciente (ID 67069486), com documento (ID 67069487).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67508950).

O Juízo singular informa prestou informações

(ID 72067995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – 2. Incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 74089471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

[...] Nesse cenário, entendo necessária a decretação da prisão cautelar do custodiado.

É a garantia da ordem pública o fundamento da prisão ante a constatação de que o infrator revela ser usuário de entorpecentes e praticou os delitos em tela sem possuir receito da atuação estatal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, ressaltando que o flagranteado apresentou nome diverso para se furtar da aplicação da lei penal.

[...] Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência dos fatos criminosos e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal existe uma longa lista de registros criminais em desfavor do flagranteado, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa e com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

[...] Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, visando a garantia da ordem pública, atendendo a Representação da Autoridade Policial [...]
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 67069487).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena unificada por furto [três vezes], furto qualificado por rompimento de obstáculo, roubo majorado, receptação, estelionato e associação ao tráfico de drogas [SEEU – N.U 0261354-86.2014.8.09.0014], de 25 (vinte e cinto) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime semiaberto - (
www.seeu.pje.jus.br)
.

Sob essa ótica, a reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC nº 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC nº 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC nº 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 6
).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação ao princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, bem como sua prisão em flagrante apenas 3 (três) meses após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, mediante
uso de tornozeleira eletrônica
(Processo Executivo - NU 0261354-86.2014.8.09.0014 -
https://seeu.pje.jus.br
).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021